Tribunal: TJPA
Processo: 0011830-30.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011830-30.2018.8.14.0401

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011830-30.2018.8.14.0401.

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO. (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II e VII, DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia de julho de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
Robson da Silva Monteiro
, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, nos termos
artigo 121, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal

(ID 14063687).

Defende a defesa o reexame de toda a matéria havida no processo, alegando a inexistência de
suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime
, requerendo a
impronúncia do recorrente (ID 14063687).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 14063691).

Em juízo de retratação foi mantida a decisão de pronúncia
(ID 14063692).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de

ID 14367649.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO.

É sabido que a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importante ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso, em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados nos elementos probatórios amealhados aos autos.

A materialidade do delito se encontra evidenciada por meio do boletim de ocorrência lavrado perante a autoridade policial, laudo pericial de balística (ID 14063557) e certidão de óbito da vítima, em cujo teor descreve como causa morte “Hemorragia interna devido secção de vasos do pescoço e tórax devido projéteis de arma de fogo”
(ID 1406355).

Quanto à
autoria delitiva
, observo, através das declarações prestadas pelas testemunhas, tanto na delegacia de polícia como em juízo, a existência de indícios mínimos

de que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima em plena via pública, resultando no óbito do ofendido.

De modo que, a dinâmica dos fatos narrada na peça vestibular encontra-se em plena harmonia com os elementos colhidos em sede policial, sendo que a tese acusatória fora devidamente ratificada em Juízo, tendo, o dominus litis produzido provas que delinearam perfeitamente a materialidade delitiva, bem como, apresentou contundentes elementos indiciários que apontam o recorrente como autor do crime que lhe fora imputado.

É sabido não caber, na fase de pronúncia, profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato. Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”.

(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, publicado em 01/10/2020).

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Entendo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art. 413, § 1º, do CPP, em cujo teor enuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
diante da existência da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao suposto cometimento de crime doloso contra a vida,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não sendo devido, portanto, o acolhimento da insurgência defensiva.

DO DISPOSITIVO

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2024